Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA OU JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. EMBRAGOS PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do acórdão, que que deu parcial provimento ao recurso de apelação, de forma unânime, a fim de reduzir a pena para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na existência de omissão do acórdão em relação à tese defensiva quanto à ausência de motivação e fundada suspeita da abordagem policial.
III – Razões de decidir:
3. Embora a douta Defesa nos presentes embargos tenha apresentado tese nova, não arguida na apelação criminal, iniludível que a apelação devolve toda a matéria apreciada em primeiro grau e, assim, para que não ocorra qualquer prejuízo ao réu, a matéria deve ser analisada.
4. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
5. No caso, nenhuma justificativa concreta e sólida foi apresentada para a abordagem e busca pessoal do embargante, de modo que a revista pessoal realizada pelos policiais militares teve caráter exploratório, sendo, portanto, reconhecidamente ilegal.
6. “O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (RHC n. 158.580/BA, da Sexta Turma do Superior de Justiça).
IV – Dispositivo:
7. Embargos providos para sanar a omissão e absolver o embargante.